Tribunal: CARF
Processo: 13896.720074/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720074/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL AGRÍCOLA E ADMINISTRADORA MORIANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE.
COMPETÊNCIA.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar
as informações da DITR original.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
grau de recurso, a apreciação de pedidos de retificação de declaração.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece a matéria combatida estranha aos autos. Não tendo sido
glosada pela fiscalização as áreas de preservação permanente, reserva legal e
interesse ecológico, não há matéria litigiosa a ser decidida.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da
impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento,
que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF)
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720074/2010-51
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide, e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 228/263) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 179/192), que julgou improcedente a
impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 2/5), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Área de Preservação Permanente - APP
Para efeitos tributários, especialmente isenção, Área de Preservação Permanente - APP
são as Áreas assim definidas pelo só efeito do Código Florestal, bem como as demais
áreas declaradas como tal por Ato do Poder Público e desde que tomadas as demais
providências de regularização.
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só,
não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as Áreas de Preservação
Permanente - APP nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se
concederá a exclusão tributária.
Área de Interesse Ecológico - Parque Estadual
Parque Estadual é de domínio público. Alegação de localização de propriedade
particular dentro de perímetro de parque, por si só, não possibilita a isenção de ITR. E
argumentação apropriada para questionamentos de indenização por desapropriação,
junto aos órgãos competentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 30/08/2010, a
Notificação de Lançamento no 08128/00009/2010 de e-fls. 2 a 5 pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 292.838,00, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2007, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Nosso Vale", cadastrado na RFB sob o no
0.324.962-0, com área declarada de 804,5 ha, localizado no Município de Pirapora do Bom Jesus
- SP.
Mediante análise da DITR/2007 (e-fls. 6/9) e dos documentos apresentados pelo
contribuinte, a fiscalização glosou a Área de Produtos Vegetais de 650,0 ha.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal tratou da
intimação e da não comprovação da Área efetivamente utilizada na plantação com produtos
vegetais declarada, razão pela qual efetuou a glosa desta área, indicando a base legal para tal
procedimento.
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10 § 1o inciso V alínea "a" da Lei n° 9.393/96.
Por meio do termo de intimação de e-fls 10/11 foi requerida a apresentação de
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural e outros documentos que
comprovassem a área ocupada com produtos vegetais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2012 (e-fl.208), o
contribuinte interpôs em 24/05/2012 recurso voluntário (e-fls. 228/263) alegando em síntese:
- nulidade da decisão recorrida por não considerar as provas carreadas aos autos,
em especial o laudo técnico, que comprova a existência de áreas ambientalmente protegidas e
que devem ser excluídas da base de cálculo do ITR;
- nulidade do lançamento do ITR com base na presunção de que a área de
preservação permanente e de pastagens declaradas não correspondem à realidade, sem que
houvesse qualquer prova da materialidade para exercer a função prevista no art. 142 do CTN;
- que a área constante da declaração e do lançamento está incorreta, devendo ser
alterada de 804,50 ha, para 860,1540 ha, conforme Registro 01 da Matrícula do Imóvel de n°
3.766 juntado com a impugnação;
- que parte da área encontra-se no Parque Estadual da Serra do Japi, área
declarada como de interesse ecológjco e de proteção ambiental, pela Lei do Estado de São Paulo
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

n°. 4.095/84 e pela Lei do Estado de São Paulo n°. 4.023/84, formada pelas áreas de proteção
ambiental de Cabreúva, Cajamar e Jundiaí, conforme mapa que anexa;
- que a área está localizada ao sul do Município de Cabreúva, na divisa do
Município de Pirapora do Bom Jesus, próxima à divisa do Município de Araçariguama, ou seja,
em plena Área de Proteção Ambiental da Serra do Japi e região de amortecimento;
- que o ITR não incide sobre as áreas de preservação permanente e áreas de
interesse ecológico;
- que não pode a Administração Tributária exigir o ITR de áreas protegidas, que
tem como finalidade a preservação ambiental, ou exigir do contribuinte a comprovação prévia da
existência das áreas quando há expressa dispensa do § 7° do artigo 10 da Lei 9.393/96;
- que há duas normas emanadas de pessoas políticas distintas (União e Estado de
São Paulo) que declaram as áreas de interesse ecológico e, portanto, excluem-nas da tributação
pelo ITR;
- que no mapa e no laudo que acompanharam a Impugnação, constatou-se que a
maior parte da área do imóvel foi declarada de interesse ecológico pela Resolução n° 11/1983 do
CONDEPHAAT, sendo que, da área de 860,1540ha, apenas 193,4143ha estão fora da área de
interesse ecológico (utilização limitada), delimitados pelos vértices 16, 17 e 18;
- que a extensão fora da área de Tombamento, onde é possível desenvolver
alguma atividade, a Recorrente ainda está obrigada a preservar as matas ciliares do Rio Tietê e
do Rio Jundiuvira, as matas ciliares dos pequenos córregos afluentes e nascentes ali existentes;
- que se verifica pelas próprias fotos de satélite apresentadas pela Recorrente de
que não há qualquer tipo de atividade exercida no local;
- que para efeitos da exclusão das Áreas de Preservação Permanente a presunção
opera em favor do contribuinte declarante;
- que a Fazenda Nacional somente poderá desclassificar as áreas declaradas caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira;
- que a Recorrente fez prova de que existem áreas de preservação permanente e de
que elas estão preservadas;
- que laudo que instruiu a impugnação, fez prova das áreas constantes da
propriedade;
- que o laudo constata que a Recorrente já pré-determinou as áreas de Reserva
Legal mediante averbação à margem das matrículas dos imóveis;
- que a apresentação do ADA não é requisito para reconhecimento da não
incidência;
- que consta do laudo pericial, que a propriedade contempla extensas áreas de
reflorestamento como forma de recompor a vegetação e evitar erosão;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

- que constatou a Engenheira Agrônoma que a Fazenda Nosso Vale tem 53,31 ha
de plantação de Eucalipto e 66,99ha de Pinus, "encontrando-se talhões em diversos estágios;
- que o imóvel tem 120,30ha em silvicultura, sendo cerca de 50% nas áreas em
que são passíveis exploração (104,0634ha) devendo ser afastado qualquer argumento constante
da r. decisão recorrida no sentido de que a exploração nestas áreas seria proibida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações constantes dos tópicos VI.1.- Das Áreas da Posse; VI.1. -Das Áreas de
Interesse Ambiental, Reserva Legal e Preservação Permanente, VI.2. - Das Áreas de Reserva
Legal, por se tratarem de matéria estranha à lide, conforme justifico a seguir.
O recorrente pretende em seu recurso, que no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, sejam alterados os dados de sua DITR com base em documentos que
apresenta em sede de impugnação, em observância ao princípio da verdade material.
Pede que seja alterada a área total do imóvel e que sejam deduzidos do
lançamento as áreas de preservação permanente, interesse ecológico e de reserva legal, em
conformidade com lauto técnico que anexa à impugnação.
Em princípio, como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração
de fl. 04, somente foi lançada a glosa da área de produtos vegetais de 650,0 ha.
Na DITR de e-fls. 6/9 não foram declaradas áreas de preservação permanente,
reserva legal e interesse ecológico.
Considerando que o recorrente não declarou em DITR a existência das
mencionadas áreas, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o
reconhecimento dessas áreas em favor do contribuinte, já que tais matérias não são objeto de
litígio no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração, que somente poderia ser admitida se
comprovado erro nela contida, e antes da notificação do lançamento, conforme preceitua o
Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
A apresentação de declaração retificadora após o lançamento encontra obstáculo
no § 1o do art. 147 do CTN; portanto, não vejo como aplicar os princípios da verdade material ou
do formalismo moderado para deixar de observar disposição clara da norma tributária. No
âmbito do contencioso administrativo, os princípios devem conduzir o julgador na aplicação da
norma, mas não têm o condão de afastar o Direito positivo.
A impugnação não pode exceder a própria matéria lançada, avançando sobre
elementos modificativos do lançamento que não foram objeto de verificação pela Autoridade
Lançadora. Ou seja, não há possibilidade de se impugnar fatos que não constaram da acusação
fiscal, por não haver, acerca deles, o contraditório.
Assim, as matérias que não compuseram o lançamento também não podem
integrar o contencioso e, portanto, não estão contidas na lide, o que impede o seu conhecimento
por parte deste colegiado.
Ademais, este órgão julgador não é o fórum adequado para a apreciação de
pedidos retificação de declaração, devendo tal solicitação ser apresentada ao órgão preparador,
em procedimento administrativo próprio.
Nesse sentido, colaciono recente acórdão desta turma, de relatoria do conselheiro
João Maurício Vital:
Acórdão no 2301-009.134 de 13 de maio de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
CONHECIMENTO.
RETIFICAÇÃO
INTEMPESTIVA
DA
DECLARAÇÃO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
No lançamento de ofício, a manifestação do autuado não se caracteriza como pedido de
retificação de declaração, mas sim como impugnação de lançamento, portanto toda a
matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento é passível de alteração. Não é
possível considerar impugnados os elementos e fatos que, embora modifiquem o valor
do tributo lançado, não compuseram a acusação fiscal, porque não compõem a lide.
CONHECIMENTO.
RETIFICAÇÃO
INTEMPESTIVA
DA
DECLARAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
MATÉRIA
COINCIDENTE
COM
O
LANÇAMENTO.
Considera-se não impugnada, por não representar controvérsia, a matéria cuja
informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como
impugnação, coincida com aquela constante do lançamento.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria relativa à área de pastagem, e
na parte conhecida negar-lhe provimento.
Excluídas as matérias que não constaram do lançamento (ARL, APP e área de
interesse ecológico e área total do imóvel), resta conhecer apenas dos tópicos III.1 - Da nulidade
da r. decisão proferida em primeira instância administrativa; V – Das Preliminares e D.2. - Das
Áreas de Silvicultura.
Preliminares
Nulidade da Decisão Recorrida
O recorrente alega em recurso, nulidade da decisão recorrida por não considerar as
provas carreadas aos autos, em especial o laudo técnico, que comprovaria a existência de áreas
ambientalmente protegidas que deveriam ser excluídas da base de cálculo do ITR.
Aduz que embora o julgador não esteja vinculado ao resultado da prova
produzida, o seu livre convencimento deverá ser exercido com a apreciação de todas as provas.
Por fim conclui que desconsiderar prova técnica, sob a alegação de que não foi
trazido aos autos nenhuma prova que ateste suas alegações, é causa de nulidade da r. decisão
recorrida, devendo assim ser declarada.
Não verifico a alegada nulidade na decisão de primeira instância. Conforme
tratado no tópico do conhecimento, as matérias suscitadas pelo recorrente sequer faziam parte do
litígio e não deveriam sequer ter sido conhecidas pelo acórdão vergastado. Mesmo assim, as
provas carreadas aos autos na impugnação foram examinadas pelo julgador a quo, que emitiu seu
juízo de valor sobre elas.
Da análise dos documentos apresentados, a Delegacia de Julgamento decidiu que
para comprovar as áreas ambientalmente protegidas, fazia-se necessário carrear aos autos outras
provas exigidas pela legislação.
Para o julgador de primeira instância o laudo apresentado sem os demais
documentos exigidos pela legislação pertinente, não fazem prova do alegado. Cito trechos do
acórdão recorrido que confirmam esse entendimento:
Da dimensão da área
20. De inicio a impugnante esclareceu que a dimensão correta do imóvel seria de
860,1540ha e não os 804,5 ha como informou em sua DITR.
21. Neste item cabe esclarecer que este dado não foi objeto do lançamento. Além
disso, a informação trazida não faria nenhuma diferença com relação ao crédito
tributário, razão pela qual não sera considerada. Apesar disso, é importante esclarecer
que, como se trata de alteração cadastral, a retificação deverá ser pleiteada junto A
unidade local da Receita Federal, ou, ser informado quando da entrega da próxima
DITR. (grifei)
Do Ato Declarat6rio Ambiental
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

39. Para se ter direito A isenção do imposto, além da comprovação de existência da
APP, seja através de laudo técnico, seja através de Ato especifico do Poder Público,
da existência e averbação da ARL, é necessário comprovar, também, a
regularização dessas Áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA,
protocolado dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado. (grifei)
(...)
45. Com a impugnação foi apresentada ADA/2009, intempestivo para o exercício
fiscalizado. (grifei)
Das Razões das Glosas - Do mérito do pedido
47. Passando-se à situação concreta, como já reiteradamente dito, a glosa da Area de
Produtos Vegetais ocorreu pelo fato de a interessada não haver apresentado sua
comprovação, embora haver sido prorrogado o prazo para tal fim.
48. Com a impugnação também não foi apresentada nenhuma das comprovações
solicitadas pelo fisco. Apenas se alegou existir reflorestamento de pinus e eucalipto,
porém, em Area de Preservação Permanente que, como o nome diz e já explicado,
são áreas legalmente proibidas de exploração.
49. Na realidade, a pretensão da interessada é a isenção de seu imóvel, embora não
haver declarado nenhum tipo de área isenta. Com a impugnação se pretende
incluir essas áreas, porém, como já detalhadamente esclarecido, nada foi trazido
para comprovar a isenção, no exercício em pauta.
50. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam mesmo estar declaradas como
isentas, pois, não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam
amparadas para essa concessão e; assim, sua informação como isenta, da mesma
maneira que a informação de área com produto vegetal não comprovada,
configuraria declaração incorreta.
Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se constatado
o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas declaradas
como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo 111, do
Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de beneficio fiscal
interpreta-se restritivamente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I — (..);
II - outorga de isenção;
III — (..)
52. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar
e/ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipula o, as
pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas
tributação, enquadradas como áreas aproveitáveis e não explorada pela atividade rural,
afetando, assim, o grau de utilização e aliquota de cálculo.
O recorrente pretende, como se pode observar no recurso, a alteração dos dados de
sua DITR, alegando que o imóvel está localizado em área de interesse ecológico, e,
consequentemente, deveria, em resumo, ser excluído da tributação do ITR, sem que tivesse
cumprido os demais requisitos para que isso pudesse ser aceito, como a apresentação do ADA ao
IBAMA tempestivamente, conforme determina o § 1o do artigo 17-O da lei 6938/81 com a
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

redação dada pela lei 10.165/2000, e ato do órgão estadual, que ampliasse as restrições previstas
para as áreas de preservação permanente e reserva legal, conforme a alínea “b” do inciso II do
artigo 10 da lei 9393/1996.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar.
Nulidade do Auto de Infração
Preliminarmente sustenta o recorrente nulidade do lançamento do ITR com base
na presunção de que a área de preservação permanente e de pastagens declaradas não
correspondem à realidade, sem que houvesse qualquer prova da materialidade para exercer a
função prevista no art. 142 do CTN.
Alega que o auto de Infração foi lavrado pela autoridade fiscal com base em
suposição e que não há autorização legal para exclusão destas áreas da base de cálculo do ITR.
As alegações do recorrente não prosperam, pois as áreas de preservação
permanente e de pastagens sequer foram declaradas em DITR e não foram objeto de glosa no
presente lançamento.
Coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, que se manifestou nesse
sentido:
Das alegações preliminares
14. Dos argumentos de ferimentos de princípios constitucionais e que o lançamento
tenha sido com base em presunção ilegal não têm sustentação.
15. A interessada foi regularmente intimada a comprovar a produção de sua
propriedade, tais como Notas Fiscais do Produtor, de insumos, certificado de depósito,
entre outros. Apesar de pedir prorrogação de prazo para atendimento, inclusive por duas
vezes, a interessada nada apresentou, razão pela qual foi procedida a glosa desse dado
não comprovado. Não se visualiza no lançamento nenhum tipo de presunção, muito
menos ilegal, pois, foi embasada na própria DITR, que foi alterada por falta de
comprovação.
Contrariamente ao alegado, o lançamento não se respaldou em qualquer
presunção, mas sim na ausência de documentação comprobatória que foi requerida pela
fiscalização para comprovar a área de produtos vegetais glosada.
Quanto ao §7° do art. 10 da Lei 9.393/96, ao contrário do alegado pela recorrente,
não houve inversão do ônus da prova, pois, tal dispositivo, tão somente dispensa a comprovação
prévia à declaração do ITR ou do ADA, das áreas de interesse ambiental, mas, tal comprovação
deve ser apresentada quando o declarante for instado a fazê-lo para a comprovação daquilo que
foi declarado por ele na DITR.
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que acarretam prejuízo à
defesa e as decorrentes de atos praticados por autoridade incompetente, como bem estabelece o
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. No presente caso, nenhuma das possibilidades se
vislumbra, já que não há ato praticado por autoridade incompetente e ao contribuinte foi
possibilitada a plena defesa, já que poderia ter apresentado, na impugnação, todos os elementos
necessários para comprovar a área de produtos vegetais declarada.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados. O lançamento em comento
seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Mérito
Consoante relatado, o lançamento refere-se à glosa de área de produtos vegetais
de 650,0 ha. declarada na DITR/2007, tendo em vista a não comprovação por meio da
documentação requerida na intimação de e-fls. 10/11.
O recorrente sustenta em recurso:
D.2. — Das Áreas de Silvicultura
Por fim, conforme consta do laudo pericial, a propriedade contempla extensas áreas de
reflorestamento como forma de recompor a vegetação e evitar erosão. Constatou a
Engenheira Agrônoma que a Fazenda Nosso Vale tem 53,31 ha de plantação de
Eucalipto e 66,99ha de Pinus, "encontrando-se talhões em diversos estágios.
Desta forma, o imóvel tem 120,30ha em silvicultura, sendo cerca de 50% nas áreas em
que são passíveis exploração (104,0634ha), devendo ser afastado qualquer argumento
constante da r. decisão recorrida no sentido de que a exploração nestas áreas seria
proibida.
No que concerne à área com produtos vegetais declarada, nenhum dos
documentos solicitados pelo Fisco, tais como notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural, foi carreado à defesa.
À míngua de documentação suficiente e apta a comprovar as áreas de produtos
vegetais declaradas, deve ser mantida a decisão contestada, nos exatos termos:
Das Razões das Glosas - Do mérito do pedido
47. Passando-se à situação concreta, como já reiteradamente dito, a glosa da Area de
Produtos Vegetais ocorreu pelo fato de a interessada não haver apresentado sua
comprovação, embora haver sido prorrogado o prazo para tal fim.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

48. Com a impugnação também não foi apresentada nenhuma das comprovações
solicitadas pelo fisco. Apenas se alegou existir reflorestamento de pinus e eucalipto,
porém, em Area de Preservação Permanente que, como o nome diz e já explicado,
são áreas legalmente proibidas de exploração.
49. Na realidade, a pretensão da interessada é a isenção de seu imóvel, embora não
haver declarado nenhum tipo de área isenta. Com a impugnação se pretende
incluir essas áreas, porém, como já detalhadamente esclarecido, nada foi trazido
para comprovar a isenção, no exercício em pauta.
50. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam mesmo estar declaradas como
isentas, pois, não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam
amparadas para essa concessão e; assim, sua informação como isenta, da mesma
maneira que a informação de área com produto vegetal não comprovada,
configuraria declaração incorreta.
Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se constatado
o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas declaradas
como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo 111, do
Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de beneficio fiscal
interpreta-se restritivamente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I — (..);
II - outorga de isenção;
III — (..)
52. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar
e/ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipula o, as
pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas
tributação, enquadradas como áreas aproveitáveis e não explorada pela atividade rural,
afetando, assim, o grau de utilização e aliquota de cálculo.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
estranhas à lide, e na parte conhecida, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720074/2010-51

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital